Tribunal: TJDFT
Processo: 0704859-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUES INDEVIDOS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. INCUMBÊNCIA DO BANCO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE BANCÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. FUNÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica existente entre as partes tem natureza jurídica de relação de consumo, uma vez que se trata de prestação de serviços bancários, enquadrando-se as partes nos conceitos delineados nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, de fornecedor de serviço e de consumidor final.
2. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, como se extrai da leitura do art. 14, caput, do CDC.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
4. Reconhecida a responsabilidade civil da instituição financeira que, apesar de lucrar com o negócio que desenvolve, não criou mecanismos de modo a vedar a prática de operações bancárias de forma fraudulenta.
5. Frente às peculiaridades do caso, em que há verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor de maneira a impedir o acesso à prova, torna-se necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Nos termos do art. 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços só não seria responsabilizado caso provasse que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que haveria a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual o banco não se desincumbiu.
7. À responsabilidade extracontratual aplicam-se os juros legais moratórios a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e do enunciado de súmula n. 54 do c. STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.
8. Em se tratando de relação de consumo, e possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais: compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 8.1 A negligência do banco réu em coibir a fraude ou em diligenciar para verificar a ilegitimidade dos saques que estavam sendo realizados na conta do correntista autor caracteriza falta grave e ofensa ao princípio da confiança e da boa-fé objetiva, passível de indenização por dano extrapatrimonial.
9. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.